Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. DESPEJO COMPULSÓRIO DETERMINADO. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO. PERDA DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVA A SER FEITA EM NOVA DEMANDA COM VISTAS A DESCONSTITUIR O NOVO CONTRATO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a desconsideração do novo ajuste estabelecido entre as partes. Argumenta que houve error in procedendo, tendo em vista a existência de vício de consentimento na repactuação da locação, e a má fé do agravado.
2. Nesta via recursal, o agravante pleiteia a anulação da referida decisão, ou a reforma do decisum, de modo que seja reconhecido que não houve o esvaziamento do objeto da ação originária, mantendo-se a ordem de despejo compulsório sobre a parte do imóvel não abrangida pelo novo contrato. Foram apresentadas contrarrazões, id. 65802942. Dispensado o preparo, tendo em vista que o agravante demonstrou a condição de hipossuficiência financeira, id. 65322354, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
3. Com efeito, nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." Assim, conheço do presente recurso.
4. O cerne de controvérsia está em verificar se as partes firmaram um novo contrato de locação. A locação inicial tinha como objeto a loja 2, do lote 9, Conjunto C da QN 614 em Samambaia, cuja rescisão o agravante pleiteou sob a fundamentação de uso próprio. Julgada a demanda, foi determinada a desocupação do imóvel. Ocorre que, em 19/07/2024 as partes celebraram novo contrato de locação, relativo ao mesmo imóvel por 24 meses, o qual contém as assinaturas das partes com reconhecimento de assinaturas por autenticidade, em cartório.
5. Importa esclarecer que no referido instrumento não há qualquer ressalva quanto ao imóvel, tampouco condição para validade da contratação. Portanto, eventual questionamento deve ser feito em autos apartados. Nessa ordem de ideias, mostra-se correta a decisão que indeferiu a desconsideração do novo contrato celebrado, eis que houve a perda do objeto da ação originária, qual seja, despejo para uso próprio.
6. Registre-se, por fim, que a conduta do agravante de firmar novo contrato, com a chancela de assinaturas em cartório, por autenticidade, que requer a presença das partes, representa comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que viola a boa-fé objetiva (art. 422 do CC).
7. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
8. Sem honorários (Súmula 41 da TUNIFOR).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.